Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇAS PRÉVIAS E GRAVIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso em flagrante desde 12/05/2025, denunciado pela prática de feminicídio tentado (art. 121-A, § 1o, I, § 2o, IV c/c art. 14, II, CP e Lei no 11.340/2006), cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, sob fundamento de garantia da ordem pública. Os impetrantes alegaram ausência dos requisitos da custódia, inexistência de animus necandi e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, com aplicação de medidas cautelares alternativas, ou se permanecem presentes os requisitos legais para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do CPP, pois estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciados na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria.
4. A gravidade concreta da conduta restou evidenciada pela agressão perpetrada com faca em via pública, descumprimento de medida protetiva e ameaças anteriores, circunstâncias que demonstram risco de reiteração delitiva e acentuada periculosidade.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justificam.
6. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de violência e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF, não configurando violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.
8. O habeas corpus não é via adequada para reavaliar a tipificação jurídica dos fatos ou o animus necandi, por demandar exame aprofundado de provas, incompatível com a natureza do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes fundamentos idôneos.
3. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando reveladas insuficientes para assegurar a ordem pública e a proteção da vítima em casos de violência doméstica e feminicídio tentado.